Tribunal: STJ
Processo: 5048871-59.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221279 - SC (2025/0303180-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (108
HABEAS CORPUS
KG DE MACONHA). NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: ec41ac76-2663-44fd-a942-bfdc17e66d9a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221279 - SC (2025/0303180-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (108
HABEAS CORPUS
KG DE MACONHA). NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO HENRIQUE MANOEL
SCHMIDT contra a decisão da minha lavra assim ementada (fl. 96):
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS (108 KG DE MACONHA). NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso em parcialmente conhecido e, nessa parte, habeas corpus
improvido.
Nas razões do regimental, o agravante defende a inexistência de supressão
de instância e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão
preventiva. Repisa a necessidade de observância ao princípio da excepcionalidade
da medida mais gravosa e a aplicação de alternativas à prisão, em consonância com
os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado, a fim de que o recurso ordinário seja
provido para revogar a prisão preventiva.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50214272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: effe913a-269e-409d-9207-404c2682ea1f

VOTO
As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão
agravada.
Primeiro, porque a alegação de nulidade não foi debatida com a
profundidade necessária pelo Tribunal
, por se tratar de matéria não submetida
a quo
previamente à análise do Juízo de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
Ainda que superado o óbice, a referida tese de ilegalidade da busca
pessoal ocorrida no momento da prisão em flagrante deverá ser examinada, portanto,
no curso da instrução criminal, em juízo de cognição exauriente. A propósito, mutatis
: AgRg no HC n. 854.089/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
mutandis
.
8/5/2024
Ademais, inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas
, de cognição sumária.
corpus
Depois, conforme demonstrado, a manutenção da constrição cautelar está
devidamente fundamentada, sobretudo na necessidade de se assegurar a ordem
pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta (apreensão de 108 kg
de maconha, transportada entre estados da Federação - fl. 29). Circunstâncias essas
que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
A propósito, confiram-se: AgRg no RHC n. 207.171/MT, Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025; e AgRg no HC n. 943.057/MS, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025
Igualmente, [i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria
agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório,
incompatível com a via estreita do habeas corpus. (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro
- (AgRg no HC n. 1.000.052
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
)
20/9/2021
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025
, DJEN de
).
21/5/2025
Logo, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, pois a segregação se encontra fundamentada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50214272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: effe913a-269e-409d-9207-404c2682ea1f

Documento eletrônico VDA50214272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 22:31:13
Código de Controle do Documento: effe913a-269e-409d-9207-404c2682ea1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.279 / SC
Número Registro: 2025/0303180-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036969220258240533 50037392920258240533 50488715920258240000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE MANOEL SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: 4a513383-98c6-44d9-add3-f67e26d10a1f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: 4a513383-98c6-44d9-add3-f67e26d10a1f